Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717505-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMINIA FLORES SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HERMINIA FLORES SILVA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0705012-25.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos seguintes termos (ID 157929660 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por HERMINIA FLORES SILVA DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com NEOPLASIA DE MAMA; (II) submeteu-se ao tratamento com todas as medidas medicamentosas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, não surgiu efeito; (III) tem-se urgência na aquisição do medicamento por se tratar de doença metastica em progressão; (IV) a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, incapacidade laborai, dores físicas e, consequentemente, risco de óbito; (V) há indicação de tratamento com trastuzumabe deruxtecana, 5,4 mg/kg EV, a cada 21 (vinte e um) dias até progressão de doença ou toxicidade limitante, conforme relatório médico da dra. Ludmila Thommen Teles, CRM-DF no 16.086. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 3895/2023, no entanto obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais; Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, pretende a parte autora a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de lhe fornecer o medicamento ocrelizumabe 600 mg, com custo custo do tratamento, na posologia de 631,8 mg a cada 21 dias por 12 ciclos, estimado em R$ 1.302.958,44 (um milhão, trezentos e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme se pode aferir na seguinte Nota Técnica no 1470, emitidas pelo NATJUS/TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1470.pdf/view), que considerou a demanda como justificada com ressalvas, ressaltando ser um tratamento paliativo de doença avançada e incurável, cuja análise de custo-efetividade não foi feita para a realidade Brasileira. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao DISTRITO FEDERAL que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 (trinta) dias. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 157893511. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se, na origem, de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Agravante para obter provimento judicial que imponha ao Agravado a obrigação de lhe fornecer o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS; (ii) antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, porém, não se alcançou sucesso na solicitação; (iii) a resposta da Administração Pública ao requerimento formulado extrajudicialmente evidenciou: (a) a recusa de fornecimento do tratamento médico pleiteado, pela ausência de padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente; e (b) a impossibilidade de resolução extrajudicial do conflito; (iv) foi diagnosticada com neoplasia de mama; (v) a providência pretendida nesta causa é considerada necessária/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente, que já submeteu ao tratamento com todas as medidas medicamentosas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), sem efeito; (vi) necessita do medicamento prescrito, com urgência, por se tratar de doença metastática em progressão; (vii) medicamento prescrito, TRASTUZUMABE DERUXTECANA, é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama HER2-positivo metastático ou não ressecável, que tenham recebido um regime de tratamento baseado em anti-HER2; (viii) o tratamento de saúde pretendido deve ser realizado com urgência, pois a doença é metastática e está em franca progressão; (ix) infere-se dos documentos anexados aos autos que a demora na obtenção da providência vindicada é apta a provocar os seguintes riscos e agravos ao estado de saúde da parte requerente: risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, risco de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, risco de sofrimento adicional ao paciente, incluindo dor, ansiedade e estresse, provocados pela demora em obter o tratamento de que necessita, risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento, risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a sua condição de saúde se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o procedimento; (x) as informações anexadas aos autos também demonstram que não possuem eficácia suficiente, ou são contraindicados, os tratamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da enfermidade; (xi) o tratamento pretendido compreende medicamento com registro ativo na ANVISA e que ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela parte requerente; (xi) constam nos autos informações que confirmam a eficácia/eficiência/efetividade, a adequação, a segurança e a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; (xii) estão presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de recursos repetitivos do STF), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Especificamente, no que diz respeito à reforma da decisão, a Agravante desenvolve seus fundamentos a partir da exposição dos contornos jurídicos do direito fundamental de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade, além de apresentar as razões pelas quais entende fazer jus ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, especificando no caso concreto as razões fáticas pelas quais entende pela necessidade do provimento. Para tanto, invoca dispositivos contidos na Constituição Brasileira (arts. 5o, ‘caput’, e 196), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 205), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26), no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (art. 12), na Lei Federal no 8.080/1990, e em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Poblete Vilches vs. Chile) e do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, STA 175, RE 367.432-AgR, RE 543.397, RE 556.556, RE 574.353 e RE 581.352, entre outros), discorrendo detidamente sobre cada um dos diplomas acima mencionados, colacionando entendimentos jurisprudenciais, além de Notas Técnicas favoráveis, emitidas por distintos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). Com isso, requer a tutela antecipatória recursal determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Entende que a probabilidade do direito está demonstrada (i) pelos laudos e relatórios médicos anexados aos autos, que apontam adequação e a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; (ii) pelo amplo respaldo jurisprudencial, sobretudo a partir da sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de recursos repetitivos do STF); (iii) pelas condições específicas da saúde da Agravante, que demanda o tratamento com a referida medicação. Aduz como risco de dano grave e irreparável (i) risco de agravamento do quadro geral de saúde (ii) risco de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde; (iii) risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde; (iv) risco de sofrimento adicional ao paciente; (v) risco de aumento do custo do tratamento; (vi) risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a sua condição de saúde se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o procedimento; (vii) perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, inclusive sofrimento físico, sofrimento psíquico, e incapacidade laboral. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Colacionou documentos constantes dos IDs 4686748 a 46486752. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem (ID 15792966). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem (ID 15792966). DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HERMINIA FLORES SILVA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0705012-25.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, trazendo como pano de fundo discussão sobre a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde que envolvem alocação de recursos orçamentários e fornecimento de tratamento e medicamento. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Além disso, a antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do acesso direto os autos na origem e do (iii) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, muito embora exista nos autos, na origem, rol documental, acrescido da afirmação, corroborada aqui pelos argumentos da Agravante na peça sobre a imprescindibilidade do tratamento (um dos requisitos elencados no Tema 106 do STJ), o tema é controverso, tendo em vista que se trata de tratamento “paliativo de doença avançada e incurável”, como exposto expressamente na Nota Técnica 1470 exarada por esse TJDFT em caso congênere, no qual apontou também como ressalva, existir um hiato, já que a análise de “custo-efetividade não foi feita para a realidade Brasileira” (disponível em file:///C:/Users/t320160/Downloads/1470.pdf). Com isso, entendo que a probabilidade do direito, nesse especial ponto, ainda se reveste de opacidade, ao menos para esse momento de cognição sumária. Quanto ao perigo de dano, a despeito da gravidade da patologia, não se tem, no presente momento, panorama próximo de risco de óbito. Trata-se de medida satisfativa e antecipatória da pretensão, o que parece ser a hipótese de aplicação da ratio do art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992, que destaca a impossibilidade de cabimento de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, de modo que substancialmente o pedido de reforma do julgado replica o pedido de tutela. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023 18:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador